Tribunal: TJBA
Processo: 2000841-26.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000841-26.2025.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: ELIELSON GONCALVES ARAUJO

Advogado(s):

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO APENADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM FUNDAMENTO EM EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO MERECEM GUARIDA.
DECISUM
FUSTIGADO IRREPREENSÍVEL.

RESULTADO DO EXAME CRIMINOLÓGICO REALIZADO QUE INDICA QUE O REEDUCANDO, ORA AGRAVANTE, É INAPTO PARA
O CONVÍVIO
EXTRAMUROS
, POSTO QUE mantém discurso marcado por negação e minimização da conduta criminosa, ausência de responsabilização genuína e fragilidade na elaboração crítica dos fatores que motivaram o crime
. JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE ASSEVERA QUE O EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME, MESMO QUE EXISTAM OUTROS ASPECTOS FAVORÁVEIS – COMO ATESTADO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por Elielson Gonçalves Araújo, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/Ba, Dr. Antonio Alberto Faiçal Júnior, que indeferiu o pedido de progressão de regime formulado pelo Reeducando, ora Agravante.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que o ora Insurgente fora condenado, pela prática do crime de homicídio qualificado, ao cumprimento da pena total de 14 (catorze) anos de reclusão. No bojo da Execução Penal nº 2000597-34.2024.8.05.0080, o Apenado requereu progressão de regime, argumentando o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo elencados pela legislação pertinente para a concessão do benefício. Ocorre, contudo, que o Douto
a quo
indeferiu o pleito, asseverando, com base no resultado do exame criminológico realizado, que “O laudo psicológico, elaborado por profissional habilitada, aponta que o apenado mantém discurso marcado por negação e minimização da conduta criminosa, ausência de responsabilização genuína e fragilidade na elaboração crítica dos fatores que motivaram o crime.”

3. RAZÕES RECURSAIS.
Inconformado, o Reeducando interpôs o pertinente Agravo em Execução Penal, salientando, em apertada síntese, que durante a execução jamais fora mencionada a exigência de resultado positivo em exame criminológico como requisito para a progressão de regime – circunstância que enseja o reconhecimento de comportamento contraditório ao efetivar-se tal providência no presente momento processual. Noutra baila, sustenta a necessidade de existência de fatos novos durante a execução da pena para justificar a realização do exame criminológico, consignando, outrossim, que o laudo psicológico sob comento apresenta “fundamentação genérica e insuficiente”, posto que “limitada à gravidade do crime.” Pugna, ao final, pela declaração de nulidade do
decisum
fustigado ou por sua reforma, para que seja concedida a benesse postulada.

4. INVIABILIDADE DA TESE RECURSAL. DECISÃO VERGASTADA QUE MERECE SER MANTIDA
IN TOTUM
.
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do assunto em discussão, possui entendimento no sentido de que “O exame criminológico desfavorável constitui fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime, mesmo que existam aspectos favoráveis.” (AgRg no HC n. 936.553/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024). Dito isto, convém ressaltar que o Eminente Magistrado de piso, em seu pronunciamento judicial, afirmou que “A percepção técnica da psicóloga subscritora do laudo é elemento de elevada relevância para a avaliação segura da possibilidade de reinserção social do apenado, pois é através de seus conhecimentos específicos que se delineiam os riscos e condições psíquicas do sentenciado.” Assim sendo, não merece reparos o
decisum
farpeado, revelando-se escorreita sua motivação, posto que em consonância com a esteira intelectiva adotada pela Corte Cidadã.

5. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução Penal nº 2000841-26.2025.8.05.0080
, tendo como
Agravante
,
Elielson Gonçalves Araújo
e, como
Agravado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento,

em
CONHECER
o
RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11